Tribunal: STF
Processo: RE 1474325
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE POR AÇÕES. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em juízo de retratação:



    “Recurso Especial e Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA S.A. Sociedade de economia mista. Pedido de penhora indeferido. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE nº 599.628/DF, Tema nº 253, STF (DJe 17.10.2011). Parâmetros definidos pelo STF que deverão ser aplicados. Acórdão alterado” (fl. 2, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, e os arts. 101 e 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (e-doc. 35).



    Afirma que “a Lei Orçamentária Anual de 2020 (Lei 17.244, de 10 de janeiro de 2020), dispõe expressamente que a composição acionária da DERSA é formada unicamente pela Fazenda do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo controla, portanto, 100% do capital da Companhia” (fl. 12, e-doc. 35).



    Assevera que “não exerce mais atividade operacional e, por consequência, tampouco aufere qualquer arrecadação operacional. Para cobrir suas despesas, depende de aportes financeiros provenientes do tesouro do Estado de São Paulo para manutenção da Companhia até efetiva extinção. Por isso, passou a se enquadrar na categoria de ‘empresa estatal dependente’, a se sujeitar à Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 2º, III, da Lei Complementar federal nº 101/2001 - ‘LRF’) e a figurar no orçamento fiscal do Estado de São Paulo. Confira-se, na Lei Orçamentária Anual de 2021 (Lei Estadual nº 17.309/2020)” (fl. 12, e-doc. 35).



    Ressalta ser “totalmente controlada pelo Estado de São Paulo, integrando, inclusive, as Unidades Orçamentárias da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado, totalmente subsidiada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e que, ante sua situação deficitária, está em processo de liquidação e extinção, com que faz com que o crédito aqui perseguido seja inserido na Lei Orçamentária Anual, sob pena de prejuízos ao Erário Estadual” (fls. 12-13, e-doc. 35).



    Sustenta, ainda, que, “na medida em que a DERSA é empresa estatal dependente da Administração do Estado de São Paulo, e na medida em que o Estado de São Paulo se sujeita ao programa de quitação de precatórios previsto no artigo 101 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, o patrimônio da DERSA não se sujeita a sequestro de valores — exceto na hipótese de comprovado descumprimento do programa por não liberação tempestiva dos recursos, o que não ocorre no presente caso” (fl. 13, e-doc. 35).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso. 



    3. O recurso extraordinário de Construtora Lix da Cunha S/A voltou-se contra o acórdão anterior ao juízo de retratação (e-doc. 11). Negada admissibilidade (e-doc. 40), não foi interposto o competente agravo (fl. 2, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão proferido, o Desembargador relator afirmou:



    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628/DF, Tema nº 253 - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. fixou a seguinte tese: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    Nestes termos, inobstante já vinha decidindo em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento adotado pela maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo. (...)



    Assim sendo, em respeito à posição do C. Supremo Tribunal Federal exarada no Tema 253 e ao entendimento da maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo, altero o v. acórdão para reconhecer que o processo de extinção e desmobilização da DERSA, sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não altera seu regime jurídico, de maneira que ela não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à impenhorabilidade de bens.



    Nessa linha, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença com sujeição da sociedade de economia mista à execução pelo regime de excussão patrimonial” (fls. 3-8, e-doc. 26).



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham a distribuição estatutária de lucros a seus acionistas. Tem-se na ementa do referido julgado:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Transitado em julgado em 27.8.2013).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.370.049-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATUAÇÃO EM REGIME CONCORRENCIAL. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas.. II – O acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. III – Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.329.554-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA. EMPRESA PÚBLICA. LEI Nº 17.895/2013 DO ESTADO DO PARANÁ. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME DE CONCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DIRETA. ART. 173, §§ 1º, II, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA ostenta personalidade jurídica de direito privado, exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a auferir lucro (Lei nº 17.895/2013, do Estado do Paraná). Sujeita-se, pois, ao regime jurídico constitucional das empresas privadas – execução direta –, na forma do art. 173, §§ 1º, II, e 2º, da Constituição Federal, a ela não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 861.191-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019).



    7. Ademais, no julgamento do Tema 355 da repercussão geral o Supremo Tribunal Federal assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” (Recurso Extraordinário n. 693.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2017).



    Confira-se, abaixo, excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do processo:



    “(...) resta uma questão que este julgado objetiva resolver: o fato de a União suceder processualmente empresa jurídica de direito privado, tem o condão de alterar o procedimento de execução efetivado no regime anterior (artigos 730 e 731 do CPC/1973), no sentido de invalidar a penhora realizada anteriormente e exigir que a execução prossiga mediante precatório, na forma da art. 100 da CRFB?



    Penso que não. Como visto, o pagamento de débitos por precatórios possui a natureza jurídica de prerrogativa processual do Estado. Traduz-se no direito de não ser financeiramente executado senão por um procedimento ou regime de execução especial do débito bem mais vantajoso, que o resguarda de medidas constritivas, como penhora, arresto, sequestro, entre outras. 



    Assim, por se tratar de um tratamento peculiar concedido à Administração Pública, a União não pode simplesmente transmudar o regime de privado para público em prejuízo dos atos jurídicos já aperfeiçoados, sugerindo a aplicação de regra constitucional que protege as atividades, bens e serviços dos entes públicos e não de empresas públicas, nem de sociedades de economia mista. 



    Com efeito, esse privilégio não pode retroagir a período anterior à sucessão, época em que não incidia nenhum obstáculo à constrição dos bens da extinta RFFSA, apenas pelo fato de a pessoa jurídica de direito público, no caso a União, ter assumido o polo passivo da execução perpetrada contra a empresa privada. 



    Dessa forma, o fato de a União suceder a RFFSA só tornaria obrigatória a submissão das execuções pendentes ao sistema de precatórios se houvesse previsão expressa no texto constitucional, exigindo que os pagamentos de débitos das fazendas públicas se dessem por meio desses mandados requisitórios, nas hipóteses em que houvesse a assunção de dívidas por meio da União, estados, municípios, autarquias ou fundações públicas” (fls. 12-13).



    O mesmo entendimento está expresso nas seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.460.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2023; ARE n. 1.460.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2023; e ARE n. 1.405.529, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.10.2022.



    Não destoa, portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora